Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTO. QUESTÕES PRECLUSAS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação do executado a promover os atos necessários à baixa da hipoteca relativa ao imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a 20 (vinte) dias.
2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, ainda que se trate de questão de ordem pública, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
3. Tendo a parte figurado no polo passivo da fase de conhecimento, sendo condenada por sentença transitada em julgado, não lhe cabe suscitar a ilegitimidade passiva em sede de cumprimento do referido julgado.
4. O fundamento da multa cominatória é incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, devendo ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. No caso, considerando que o executado não demonstrou interesse em cumprir a obrigação de forma espontânea – apresentando recurso fundamentado em questões preclusas –, e tendo em vista a sua capacidade econômica e porte, o montante arbitrado pelo Juízo a quo não se mostra desproporcional ou excessivo, tampouco representa enriquecimento ilícito da parte contrária, mormente em se considerando a fixação de limite para a sua incidência.
6. Estando devidamente observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há se falar em exclusão ou redução do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, sendo necessária a sua manutenção, como forma de incentivo ao adimplemento da obrigação imposta.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.